Tribunal: TJSP
Processo: 1024806-07.2018.8.26.0405
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Jardineiro – Acidente típico – Lesão em tornozelo esquerdo – Exame pericial que concluiu pela ausência de nexo causal – Laudo não contrariado por nenhum outro trabalho técnico – Improcedência da ação – Recursos autárquico e oficial providos.